Tribunal: TCU
Processo: 032.435/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 598129, firmado com o/a MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 598129, função null, que teve como objeto OBJETO: O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO APOIAR O PROJETO DE ESTRUTURACAO DE REDE DE MINI-AGROINDUSTRIAS E COMERCIALIZACAO SOLIDARIA DE BAS E REGIONAL NO MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA/MG. (no da TCE no sistema: 1609/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3302/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de José Raimundo Ribeiro Gomes, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Chapada Gaúcha (MG) por meio do Convênio 411/2007, o qual teve por objeto "apoiar o projeto de estruturação de rede de mini agroindústrias e comercialização solidária de base regional no Município de Chapada Gaúcha (MG) "; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 29/8/2011 (emissão da Nota Técnica 19/2011, a qual concluiu pela execução parcial do objeto do Convênio objeto da TCE, peça 37) e 31/5/2021 (emissão da Nota Técnica 54/2021, pela regularização da prestação de contas, peça 59); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 97-99) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 100), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 032.435/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Raimundo Ribeiro Gomes (XXX.292.706-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Chapada Gaúcha (MG). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.